Tribunal: TJSP
Processo: 2080376-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão Contratual – Iniciativa dos compradores – Contrato regido pela Lei 9.514/1997 – Independentemente da afetação do Tema 1.095 do STJ, consistente na definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão Contratual – Iniciativa dos compradores – Contrato regido pela Lei 9.514/1997 – Independentemente da afetação do Tema 1.095 do STJ, consistente na definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, diante da inevitabilidade da rescisão contratual, seja pela possibilidade da desistência pelos compradores ou então pela imposição do procedimento da Lei 9.514/1997, é possível o deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, sem afastar a mora, e impedir a negativação, pela intenção de desfazimento do negócio, se ainda não houve a consolidação da propriedade ao credor fiduciário, que poderá manifestar ao Juízo de origem o desejo de julgamento antecipado parcial do mérito para rescindir o contrato e liberação imediata do bem para a venda - Recurso provido em parte.